Tribunal: CARF
Processo: 10725.720096/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720096/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOÃO BATISTA LAMONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720096/2017-61
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720096/2017-61

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada notificação de lançamento,
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2013, ano-calendário 2012. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.522,70

Multa de Ofício (75%)
4.142,02

Juros de Mora - calculados até o lançamento
2.302,41

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
11.967,13

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no valor total de R$ 20.872,64,
detalhadas na notificação de lançamento (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal),
que apontou em síntese: regularmente intimado, não apresentou resposta.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que apresentou os documentos para a fiscalização. Apresenta a comprovação
com todos os requisitos exigidos.
Pede provimento da contestação, tornando nulo o crédito tributário lançado por falta de
enquadramento legal que o justifique.
Feita revisão de ofício pela autoridade revisora, foi proferido Despacho Decisório que
acatou os documentos referentes à : Centrocor Serviços Médicos e Incor Instituto do
Coração Norte Fluminense Ltda.
Não foi acatada a despesa de Surgicor MTA, uma vez que gasto com stents somente é
dedutível quando incluído na conta hospitalar ou em conta emitida pelo profissional.
Devidamente cientificado(a) da revisão, apresentou manifestação de inconformidade
argumentando, em síntese que: relata acerca de sua cirurgia. Afirma que o material
gasto não existe nos hospitais autorizados a fazer o procedimento e que ele é pessoal
para cada paciente. Os gastos foram em conjunto.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2020 (e-fls. 66), o sujeito
passivo interpôs, em 02/02/2021 (e-fl. 69), Recurso Voluntário, entendendo pela improcedência
parcial da decisão recorrida, e que os documentos apresentados devem ser reapreciados. Aponta
equívoco de cálculo do valor remanescente de imposto devido, apresentado pela DRJ em seu
relatório do Acórdão combatido. Anexa DARF onde comprova recolhimento do como o imposto
devido (e-fls. 72).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e passa-se a apreciar sua admissibilidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720096/2017-61

Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação e pede a reavaliação dos documentos já
apresentados em fase impugnatória, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto partes da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
...
Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Também não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos previstos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento:
...
No presente caso, tais vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e
fundamentada, de modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o
exercício pleno do contraditório, direito este, exercido na impugnação ora analisada.
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II e alíneas da Lei
9.250/96 prevê que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o contribuinte
poderá abater dos rendimentos tributáveis diversas deduções.
A possibilidade de dedução dos valores pagos a título de despesas médicas limita-se a
pagamentos especificados e comprovados e está condicionada aos gastos ocorridos no
ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste, relacionados ao tratamento do
próprio contribuinte e de seus dependentes com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos e próteses ortopédicas e
dentárias e ainda aos pagamentos efetuados a operadoras de planos de saúde e entidades
que asseguram o direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
Conforme já relatado no Despacho Decisório, a legislação não autoriza a dedução de
despesas com stents, sendo dedutível apenas quando integrar a conta hospitalar ou
emitida pelo profissional médico.
Dessa forma, deve ser confirmada a glosa mantida pela revisão de ofício efetuada.
...
Pela decisão acima transcrita, verifica-se a citação do Despacho Decisório n. 48,
de 10 de agosto de 2018 (e-fls. 36 e ss.). Dessa forma, colaciona-se a seguir excertos de interesse
relativos ao quinhão mantido por tal decisão:
Dedução de Despesas Médicas:
...
SURGICOR MTA COM. EIMPORT. MAT. HOSPITALAR LTDA - CNPJ:
05.489.716/0001-18 — R$ 9.000,00 — As norrnas que estabelecem deduções da base
de cálculo do imposto de renda têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do
contribuinte que, normalmente, seria tributada; consequentemente, constituem
verdadeiras isenções tributárias. No direito tributário, e mais especificamente na
legislação do imposto de renda, a regra é a da universalidade da tributação; assim,
qualquer exclusão a esse princípio constituí norma excepcional, e dessa forma deve ser
tratada.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720096/2017-61

Não existe possibilidade de se deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física o valor pago na compra de stenls, uma vez que não está expressamente previsto
que são dedutíveis como despesas medicas; tal gasto é dedutível apenas quando incluído
cm conta hospitalar ou cm conta emitida pelo profissional médico.
A empresa que emitiu a Nota Fiscal não é um estabelecimento da área da saúde, tendo
sido cadastrada como "comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios" no cadastro CNPJ da Receita Federal do
lirasil.
Não havendo previsão legal para a dedução de despesas médicas com a aquisição de
prótese STENT. é regular a glosa lançada pela fiscalização.
...
Assim, revistos os documentos apreciados, pertinente a manutenção da glosa
por dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.000,00, inclusive acatada pelo
interessado ao recolher parte do tributo devido através de DARF (e-fls. 72).
Equivoca-se o contribuinte ao indispor-se contra a forma de apresentação do
Relatório do Acórdão combatido. Naquele documento, a tabela apresentada (e-fls. 59) refere-se à
descrição do lançamento inicial, não ao resultado final do Acórdão. O Relatório de um Acórdão
presta-se a sintetizar a lide desde seu início até a situação em que se encontra para consolidar a
Decisão.
Dessa forma, a DRJ apresentou tal tabela espelhando o que fora apresentado pela
Notificação de Lançamento a ser apreciada (e-fls.06) e não sua decisão final, que respeitou a
glosa ainda em litígio indicada pelo Despacho Decisório n. 48. Não há assim erro na planilha
de cálculo apresentada no relatório do Acórdão da DRJ. Trata-se apensas da descrição da
Notificação de Lançamento.
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, Portaria MF n. 343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78,
§§ 2o e 3o, o pagamento extingue o débito e, por consequência, denota a desistência do
recurso, o qual não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso ern
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (ora grifado)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que. depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encammhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tomando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720096/2017-61

Verifica-se portanto que, diante do recolhimento integral do débito tributário
efetuado pelo contribuinte e comprovado através de DARF datado de 22/1/2021 (e-fls. 72),
caracterizada está a desistência do litígio, o que leva ao não conhecimento do recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original